Tribunal: TJDFT
Processo: 0731970-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731970-41.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO VEIGA RODRIGUES RECORRIDO: RÔMULO APARECIDO SILVA SADY DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. REVELIA. DECRETAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RELATIVA. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO SEMINOVO. CONTRATO VERBAL. TRADIÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE DO PEDIDO. 1. Decretada a revelia, a presunção da veracidade é relativa, uma vez que não induz obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá do exame pelo Magistrado de todas as evidências e provas dos autos. Precedentes. 2. Afastam-se os efeitos da revelia, quando as alegações de fato formuladas pelo autor não são corroboradas pelas provas constantes no processo (CPC, art.345). "Na revelia, a presunção acerca da veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, cabendo à parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado." Precedentes. 3. A revelia, antes de ser um conforto ao Julgador, deve ser um alerta a impor precaução e dúvida. Em vez de um sinal verde para o julgamento da causa com base apenas na narrativa contida na inicial, deve ser um sinal amarelo na análise rigorosa da prova do fato constitutivo do direito alegado, que cabe ao autor. 4. O direito ao contraditório e à ampla defesa é cláusula pétrea do Estado Democrático de Direito à qual a revelia não se sobrepõe. A revelia não é fundamento bastante para a procedência do pedido. A revelia não se alia e não se soma à causa de pedir. Ao contrário, impõe ao autor um compromisso redobrado de comprovar e de demonstrar o seu direito. 5. A ausência de provas efetivas, relacionadas ao alegado ajuste verbal de venda de veículo narrado na inicial, sobretudo da tradição do bem, obsta a procedência do pedido inicial de que o réu o transfira para o seu nome e de que assuma os débitos correlacionados. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), porquanto entende que deve ser afastada a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações e débitos verificados após a alienação do veículo, tendo em vista que a obrigação de promover a transferência do veículo não seria de sua incumbência; e c) artigos 107 do Código Civil, e 369 do CPC, ao argumento de que teria ocorrido o negócio jurídico com a tradição do veículo, ainda que ausente o instrumento contratual de compra e venda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 1.022 do CPC, pois “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 123, § 1o, do CTB, porquanto a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que a turma julgadora apenas assentou que “Resta incontroverso que não houve a comunicação da referida transação ao Detran/DF. A despeito disso, o autor declarou a suposta transferência do veículo em seu Imposto de Renda (ID no 38816949) e comunicou a Polícia Civil acerca do extravio de cópia autenticada do DUT do veículo (ID no 38816951) (...). No mesmo documento, consta que a finalidade da transferência seria pagamento de fornecedores (...). Não há como concluir que, de fato, houve negócio jurídico entre as partes e que houve a tradição do veículo ao réu, o que era incumbência do autor" (ID 44697901 e ID 46354267). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 107 do CC, e 369 do CPC, uma vez que o órgão julgador, após detida análise dos autos, assentou: “Embora se reconheça que conversas do aplicativo de mensagens whatsapp possam ser utilizadas como meio de prova, a sua força probatória varia conforme existam outros elementos probatórios para reforçá-la (item 19 do acórdão embargado). Os diálogos realizados no aplicativo e apresentados pelo autor/embargante não permitem concluir que o réu/embargado, de fato, é o receptor das mensagens e comprador do veículo, tampouco que o bem citado nas conversas é a Ford Ranger objeto desta demanda. Além disso, é paradoxal que inexista qualquer diálogo anterior à alegada venda do veículo, seja para negociação ou para tradição do bem já que o aplicativo, em tese, seria canal de comunicação entre as partes (itens 20 e 21 do acórdão embargado). Aliada a essa circunstância, foi registrado que o comprovante de pagamento do veículo está em nome de terceiro não integrante da lide (S.M. Soares dos Santos Comércio de Automóveis), com a finalidade de pagamento de fornecedores. Não há indícios de qualquer relação entre a sociedade e o réu" (ID 46354267); fundamentos que se sustentam em elementos de fato e de provas intangíveis, como já se disse, na presente sede. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027